Tribunal: STF
Processo: HC 214186
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 720.505, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 27.07.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 273, § 1°-B, I, II, V e VI, c/c o art. 71 do Código Penal. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3.  Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 720.505, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, não conheceu do writ.



4.  Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Por fim, destaca que “todos os produtos encontrados são para seu consumo próprio em razão das enfermidades, bem como pelo fato de ser treinador e se dedicar a práticas esportivas”.



5.  A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6.  Decido.



7.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



10.  O entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



11.  No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:



    "Cuida-se de feito complexo, contando com cinco réus, o que torna, indiscutivelmente, mais morosa a marcha procedimental. Neste sentido, aliás, bem destacou o douto Procurador de Justiça oficiante: 



    ‘No caso em testilha, considerando a complexidade do feito, tendo a investigação apurado a participação de cinco integrantes do grupo criminoso, a autoridade policial realizou inúmeras diligências para elucidar os fatos criminosos, como busca e apreensão em locais diversos, e realização de perícias, de sorte que, à vista da complexidade das investigações a respeito da atuação de estruturada associação criminosa, e da pluralidade de investigados, não há vislumbre de excesso abusivo para conclusão do inquérito policial, anotando-se que, concluídas as investigações, a denúncia foi oferecida em 14 de dezembro de 2021, recebida na mesma data, tendo sido determinada a citação dos acusados para apresentação de resposta à acusação (fls. 01/20 e 499/501 do processo digital de primeiro grau). Assim, mesmo superado o prazo do artigo 46 do Código de Processo Penal, tal ocorrência não reflete na possibilidade de realização dos atos instrutórios em prazo razoável, eis que a justificada demora para conclusão das investigações pode ser compensada tia fase processual e, à vista das peculiaridades do caso, que envolve complexa investigação de crimes perpetrados por associação criminosa, não se verifica mora excessiva a autorizar o reconhecimento de indevido constrangimento" (grifei).



12. Quanto ao mais, as alegações de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e de que os produtos apreendidos destinam-se a consumo próprio já foram submetidas à apreciação do STF, no HC 207.805, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento em 18.10.2021. A decisão foi publicada no dia 19 subsequente e transitou em julgado em 26.10.21. Eis o teor do decisum, no que diz respeito a estas matérias:



    “14. Ademais, o STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    15. No caso, assim como afirmou o Juízo de origem, ‘observa-se que a personalidade do acusado é direcionada para a prática de delitos dessa mesma espécie, porquanto a prova colhida e a quantidade de medicamentos e os valores a eles atribuídos demonstram que o acusado faz desse ato ilícito seu sustento, corroborando a alegação de reiteração do crime em questão’. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:



    ‘A acusação imputada ao denunciado é demasiadamente grave, ou seja, crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, previsto no artigo 273, § 1º- B, do Código Penal, o qual traz efeitos nefastos para a sociedade, na medida em que incentiva a criminalidade e destrói suas bases, notadamente famílias, desestabilizando o meio social. 



    O tipo de crime em questão, na maioria das vezes, pressupõe condutas reiteradas por parte de quem os comete, ou seja, tal crime possui natureza não ocasional. Ademais, nota-se pelas provas coligidas que os acusados, em tese, se associaram para a prática do crime a eles imputado, com detalhes sobre o fornecimento para venda, da existência e do próprio preço das porções de medicamentos, conforme diligente atuação da Autoridade Policial, consistente na documentação de p. 13/256.



     Saliente-se que o acusado (...), ouvido em solo policial, confessou a comercialização de substâncias anabólicas, explicando que já o fazia há cerca de dois anos, indicando como líder do esquema de venda de anabolizantes, (...), o qual utilizava-se de linhas telefônicas para exercer tal atividade criminosa, recebendo pagamentos por meio de depósitos bancários, preenchendo receituários médicos que indicavam a possibilidade de uso de substâncias anabolizantes. 



    Nota-se que em cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão na residência do acusado (...) foram apreendidos telefones celulares, grande quantidade de frascos de substâncias anabolizantes, folhas de receituários médicos de controle especial (idênticos aquele encontrado em poder do investigado (...), além de carimbos constando nomes, CPFs e CRMs de supostos médicos e peças pertinentes, fazendo-se assim presentes ainda os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso dos autos, observa-se que a personalidade do acusado é direcionada para a prática de delitos dessa mesma espécie, porquanto a prova colhida e a quantidade de medicamentos e os valores a eles atribuídos, demonstram que o acusado faz desse ato ilícito seu sustento, corroborando a alegação de reiteração do crime em questão" (grifei).



    16. No mesmo sentido, o Tribunal estadual assentou:



    ‘Consta do inquérito policial que, após minuciosa investigação, policiais tomaram conhecimento que (...), (...) e (...), ‘em conluio e unidade de desígnios, não somente estavam associados, de forma permanente e estável, para a prática de crimes, como efetivamente praticaram (praticam) reiteradamente o crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.’ Para tanto, (...) o líder do bando criminoso comercializava anabolizantes, prescrevia (com receituários falsos), explicava como deveriam ser consumidos, seus efeitos e valores, para terceiros da cidade de Votuporanga inclusive médicos e para todo o país. Consta que a rede do tráfico possuía 72 participantes de vário Estados da Federação. 



    Constou ainda do procedimento investigativo que, ‘mesmo após ter sido surpreendido na posse de vasta quantidade de substâncias anabolizantes, falsificadas, adulteradas e/ou corrompidas, ou seja, ciente da existência de formal investigação policial em seu desfavor, não parou com as tratativas ilícitas, algumas delas realizadas em plena via pública e a luz do dia, se qualquer pudor, demonstrativo de sua indiferença para com a Justiça.’



    (...)



    A prática criminosa pelo paciente, ao que tudo indica, se realizava em larga escala, em face da grande quantidade de produtos comercializados, e da vultosa quantia movimentada foram encontrados na conta do paciente R$ 50.000,00, o que traduz sua periculosidade, permitindo concluir que a liberdade dele configuraria risco para a ordem pública’ (grifei).



    17. Quanto ao mais, verifico que a tese de negativa de autoria e as alegações de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, de aplicabilidade da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    18. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, especialmente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)”. 



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator